Tribunal: TCU
Processo: 035.035/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2975/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.035/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelina Maria Martins de Matos (CPF XXX.656.993-XX); Cláudia Gina Tavares de Mello (CPF XXX.556.393-XX); Clores Meire Garcia de Lima (CPF XXX.648.573-XX); Daneran Martins Soares dos Santos (CPF XXX.993.043-XX); Evânia Altina Teixeira de Figueiredo (CPF XXX.707.693-XX); Fátima Maria da Rocha Melo (CPF XXX.343.423-XX); Glória Maria Oliveira Bezerra dos Santos (CPF XXX.434.913-XX); Ítalo Emanoel Rosendo dos Santos (CPF XXX.478.083-XX); Leda Maria Martins Barreto (CPF XXX.953.633-XX); Maria Aurelúcia da Rocha (CPF XXX.604.393-XX); Maria Eduarda Rosendo da Silva (CPF XXX.835.143-XX); Maria Helena Nascimento de Oliveira (CPF XXX.753.003-XX); Maria Jose Alves da Rocha Almeida (CPF XXX.426.443-XX); Maria Magna Tavares de Mello (CPF XXX.517.073-XX); Maria Mirtes Tavares de Mello (CPF XXX.357.623-XX); Maria das Graças Belém Matos (CPF XXX.549.673-XX); Marylane Tavares de Mello Alencar (CPF XXX.635.313-XX); Regina Fátima Ramos Martins Araújo (CPF XXX.440.103-XX); Sônia Maria Alves da Rocha (CPF XXX.375.633-XX) e Vanessa Cruz Lima de Souza (CPF XXX.622.873-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.